Tribunal: TJDFT
Processo: 0752595-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, em que o MM Juiz teria deixado de liberar a quantia incontroversa já garantida nos autos. Eis os termos da decisão: Frente à impugnação apresentada pela executada, no que concerne à decisão que determinou penhora no rosto dos autos, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para o devido pronunciamento. Deverá ser observado, ainda, pelo referido órgão, auxiliar do juízo, se houve sobreposição de multa e honorários advocatícios de 10% frente às planilhas anteriormente apresentadas com os consequentes bloqueios, via SISBAJUD. A multa e os honorários advocatícios, previstos no art. 523, §1o, do CPC, somente incidem uma ÚNICA vez, ou seja, DEPOIS de transcorrido o prazo para pagamento voluntário do valor. Após, retornem conclusos para apreciação das petições pendentes (id's 218886695 e 218933361). Em suas razões recursais, o Agravante alega que o crédito exequendo tem natureza alimentar e que o montante postulado se limita a parte incontroversa do litígio. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja autorizar o levantamento imediato da quantia depositada em juízo. É a suma dos fatos. O recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto a questão trazida a esta sede recursal não foi objeto de análise e decisão por parte do órgão a quo. Com efeito, a Decisão efetivamente agravada apenas encaminhou os autos à Contadoria Judicial registrando que após o retorno será apreciado o pedido do agravante (PJe 0719638-03.2023.8.07.0001 - id 218933361). Dessa forma, considerando que a decisão agravada não se reporta a matéria em questão, a qual efetivamente se encontra pendente de apreciação, resta obstada a esta sede recursal se pronunciar sobre a possibilidade ou não de levantamento da verba postulada, sob pena de supressão de instância. Como se sabe, a via estreita do âmbito de cognição do agravo de instrumento se restringe ao que foi decidido na decisão recorrida. Destarte, em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra Decisão que não contempla pronunciamento acerca das razões recursais deduzidas pela parte Agravante. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Comunique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator